Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734353-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA DA SQS 308, FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA AGRAVADO: EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREFEITURA DA SQS 308 e FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA (requeridos) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDMILSON PONTES MAGALHÃES FILHO, processo n. 0734156-66.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência provisória, para “DETERMINAR a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de julho de 2021, bem como dos atos subsequentes, sem prejuízo da sua ulterior renovação, contanto que atendidas as normas estatutárias correspondentes.” (ID 104635501) O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 30308955). Relatado o essencial, decido. Compulsando os autos de origem, denota-se que o d. Juízo a quo, em 07/12/2021 (ID 110580239) prolatou sentença, cujo dispositivo restou vazado nos seguintes termos: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DECLARO a nulidade da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 24 de julho de 2021 e dos atos desta derivados.” Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator